Tribunal: TJMT
Processo: 1054902-94.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054902-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELINHO TSUDZAMO - CPF: 035.289.591-85 (RECORRENTE), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054902-94.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Helinho Tsudzamo

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. PRETENSÃO RECURSAL PARA QUE SEJAM DECLARADOS NULOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PERÍODO QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. INTERUPÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DE QUATRO MESES. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, ingressou com a ação para que fossem declarados nulos todos os contratos entabulados entre as partes durante o período de 2012 a 2023, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento referente ao FGTS deste período, conforme os holerites juntados a inicial.

2. Verifico que a sentença deixou de reconhecer o direito do autor por não ter ultrapassado o prazo máximo
de 24 meses consecutivos,
conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 600/2017 em seu art. 2º, 4º e 6º quanto ao período permitido de contratação temporária.

3.

Apesar da autora alegar que foi convocada por vários anos consecutivos para exercer a função de professora, restou demonstrado que houve interrupção no tempo da contratação da autora, conforme abaixo se vê:

-> 10/02/2020 a 18/12/2020;

-> 03/05/2021 a 20/12/2021;

->02/03/2022 a 16/12/2022;

Logo, diante da interrupção ocorrida no ano de 2021, não há que falar em renovação sucessiva. Em que pese o recorrente afirmar que seu contrato perdurou pelo período de 2012 a 2023 sem interrupções, inexistem provas nesse sentido nos autos.

4. Desta forma, não há como acolher a pretensão recursal, pois os períodos de contratação não extrapolaram o prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017 em seu art. 2º, 4º e 6º.

5.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Segundo consta nos autos, a reclamante foi contratada temporariamente pelo reclamado para exercer a função de professora, no período compreendido entre
02/2020 a 12/2020, 05/2021 a 11/2021, 03/2022 a 11/2022
, conforme fichas financeiras. Pois bem, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo). (...)

Da análise dos autos, vê-se que não houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracterizaria a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado
, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.”.

6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024